Tribunal: STF
Processo: RE 84857
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL . PENHOR. APESAR DE A AÇÃO EXECUTIVA
PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO GARANTIDO PELO PENHOR INDUSTRIAL TER
SIDO PROPOSTA ANTES DA DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA, A ELA NÃO SE APLICA O
DISPOSTO NO ART. 24, PARAGRAFO 2, INCISO I, DA LEI DE FALÊNCIAS,
PORQUANTO, EM FACE DA LEGISLAÇÃO ATUAL, OS CRÉDITOS COM GARANTIA
REAL PERDERAM A CARCTERISTICA QUE, AS MAIS DAS VEZES, TINHAM DE NÃO
ESTAR SUJEITOS A RATEIO.
REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO EXECUTIVA AO JUÍZO FALIMENTAR. RE
CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.